Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. “A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel.” (REsp 1608415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

3. No caso, os executados residem no imóvel penhorado e comprovaram que não têm outros imóveis registrados em seus nomes. O fato de ser possível que sejam possuidores de outros imóveis irregulares não afasta a proteção conferida pela Lei ao bem de família.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.